Tribunal: TJDFT
Processo: 0747995-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0747995-50.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE MIRANDA JUNIOR AGRAVADO: BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de pedido da parte agravada para encaminhamento do processo ao núcleo de conciliações, a fim de que as partes possam realizar tentativa de composição. A despeito da possibilidade de conciliação em qualquer fase do processo, não se mostra possível a remessa dos autos para realizar tentativa de conciliação, vez que já foi oportunizada às partes, e restou infrutífera. Sem embargo, não há qualquer impedimento para que a parte formule proposta a ser submetida ao agravante. Manifeste-se em 5 dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora